Tribunal: TJMT
Processo: 1028666-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DANO QUALIFICADO. DESOBEDIÊNCIA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO APRECIADO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática de furto qualificado, dano qualificado, desobediência e posse irregular de arma de fogo, visando à revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares alternativas ou por prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva possui fundamentação idônea e se deve ser mantida ou substituída por medidas cautelares diversas; (ii) estabelecer se o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar pode ser conhecido diretamente pelo tribunal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pela prática reiterada de furtos de peças de caminhões, tentativa de fuga, colisão com viatura policial e apreensão de arma de fogo e instrumentos ligados à prática criminosa.
4. O modus operandi revela periculosidade acentuada e risco de reiteração delitiva, legitimando a custódia para garantia da ordem pública.
5. A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, com base no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do CPP.
6. Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos de necessidade da medida.
7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade das condutas atribuídas.
8. O pedido de substituição por prisão domiciliar não foi apreciado na instância originária, configurando supressão de instância e inviabilizando sua análise pelo tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta da conduta e o modus operandi empregado justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade de custódia quando presentes elementos concretos que demonstram periculosidade e risco de reiteração delitiva.
3. O pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não pode ser conhecido originariamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 282, I e II, § 6o, 312, 313, I, 318, III, e 319; CP, arts. 155, § 4o, IV, 163, parágrafo único, I, e 330; Lei 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 211.790/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 19.08.2025; STJ, AgRg no HC n. 956.460/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 26.02.2025; STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 04.12.2024, DJe 09.12.2024; TJMT, N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 17.12.2024, DJE 19.12.2024; TJMT, N.U 1023106-20.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Helio Nishiyama, j. 15.08.2025, DJE 15.08.2025; TJMT, N.U 1027611-54.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 05.09.2025, DJE 05.09.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028666-40.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Dano Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS - CPF: 017.577.721-70 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON CARLOS CALICCHIO - CPF: 776.241.659-53 (VÍTIMA), RAUL ARTHUR DA SILVA - CPF: 061.068.711-59 (TERCEIRO INTERESSADO), THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS - CPF: 017.577.721-70 (ADVOGADO), RENNAN GUSMAO DA SILVA - CPF: 055.739.091-50 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DANO QUALIFICADO. DESOBEDIÊNCIA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO APRECIADO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus criminal impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática de furto qualificado, dano qualificado, desobediência e posse irregular de arma de fogo, visando à revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares alternativas ou por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva possui fundamentação idônea e se deve ser mantida ou substituída por medidas cautelares diversas; (ii) estabelecer se o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar pode ser conhecido diretamente pelo tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pela prática reiterada de furtos de peças de caminhões, tentativa de fuga, colisão com viatura policial e apreensão de arma de fogo e instrumentos ligados à prática criminosa.

4.

O modus operandi revela periculosidade acentuada e risco de reiteração delitiva, legitimando a custódia para garantia da ordem pública.

5.

A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, com base no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do CPP.

6.

Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos de necessidade da medida.

7.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade das condutas atribuídas.

8.

O pedido de substituição por prisão domiciliar não foi apreciado na instância originária, configurando supressão de instância e inviabilizando sua análise pelo tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Tese de julgamento:

1.

A gravidade concreta da conduta e o modus operandi empregado justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.

Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade de custódia quando presentes elementos concretos que demonstram periculosidade e risco de reiteração delitiva.

3.

O pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não pode ser conhecido originariamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 282, I e II, § 6o, 312, 313, I, 318, III, e 319; CP, arts. 155, § 4o, IV, 163, parágrafo único, I, e 330; Lei 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 211.790/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 19.08.2025; STJ, AgRg no HC n. 956.460/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 26.02.2025; STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 04.12.2024, DJe 09.12.2024; TJMT, N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 17.12.2024, DJE 19.12.2024; TJMT, N.U 1023106-20.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Helio Nishiyama, j. 15.08.2025, DJE 15.08.2025; TJMT, N.U 1027611-54.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 05.09.2025, DJE 05.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Thalisson Make Fernandes Ramos, em favor de
RENNAN GUSMÃO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Sinop/MT, nos autos de prisão em flagrante no 1022915-27.2025.8.11.0015.

Aduz o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde 08 de agosto de 2025, em razão da suposta prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §4o, IV, do Código Penal), dano qualificado (art. 163, parágrafo único, do Código Penal), desobediência (art. 330 do Código Penal) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003).

Sustenta, em síntese, a ausência de elementos concretos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, invocando, para tanto, a alegada desproporcionalidade da medida diante das condições pessoais favoráveis do paciente – primário, com residência fixa e responsável pelo sustento de três filhos menores. Argumenta, ainda, quanto à suficiência e adequação da substituição da prisão por medidas cautelares diversas, destacando, especialmente, a possibilidade de imposição de monitoração eletrônica.

Assevera, ademais, a fragilidade dos fundamentos que embasaram o decreto prisional, especialmente no tocante à menção, feita pelo Ministério Público, de que o paciente teria confessado a prática de “dez furtos por semana” – afirmação que a defesa qualifica como “delírio acusatório”, por carecer de suporte probatório idôneo.

Alega, também, que a colisão com a viatura policial não decorreu de conduta consciente de desobediência, mas sim de um equívoco, uma vez que o veículo oficial não estaria devidamente caracterizado, circunstância que afastaria o dolo necessário à configuração dos crimes de desobediência e dano qualificado. Reforça, ainda, o papel do paciente como único responsável pelo sustento de seus três filhos menores.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com sua conversão em medidas cautelares diversas, notadamente a monitoração eletrônica, cumulada com o recolhimento domiciliar noturno e outras condições que o juízo entender cabíveis. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso III, do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem de habeas corpus.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
309531373
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 310113380).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr.
José de Medeiros
, é pelo conhecimento parcial do
writ
, e nesta extensão, pela
denegação da ordem
,
verbis
:

“
Sumário:
Habeas Corpus – Furto qualificado, dano qualificado, desobediência e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – Falta de fundamentação idônea – Ausência dos requisitos – Requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas – Improcedência – Decisão fundamentada – Necessidade de garantia da ordem pública – Modus operandi – Gravidade concreta – Periculosidade do agente – Inviabilidade da substituição por medidas cautelares alternativas – Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar – Não conhecimento – Supressão de instância - Pedido não apreciado pelo Juízo de primeiro grau –
Pelo conhecimento parcial do “writ” e, nesta extensão, pela denegação da ordem.
”.
(Id. 313353865)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão deduzida no presente
writ
consiste na obtenção de provimento jurisdicional que determine a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo suficiente, em seu lugar, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do mesmo diploma legal.

Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso III, do Código de Processo Penal.

Entretanto, após minucioso exame dos elementos constantes dos autos, verifico que
não assiste razão ao impetrante.

Segundo se extrai do processo, o paciente foi preso, em cumprimento ao mandado de prisão e de busca e apreensão domiciliar, em 07 de agosto de 2025, em razão da suposta prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §4o, IV, do Código Penal), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003), desobediência (art. 330 do Código Penal) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal).

Ao decretar a prisão cautelar, o Juízo de origem fundamentou a medida na
necessidade de garantia da ordem pública
, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e da periculosidade que lhe é atribuída, as quais teriam sido evidenciadas pelo
modus operandi
supostamente adotado na prática dos delitos.

Consta dos autos que a custódia decorreu de diligência policial realizada com fundamento em investigações que apuravam uma série de furtos de peças de caminhões ocorridos no município, nos meses anteriores. Com base em informações que apontavam o envolvimento de Raul Arthur da Silva nos crimes, a equipe de inteligência da Polícia Civil efetuou sua prisão e, a partir de novos elementos colhidos, identificou o ora paciente como também envolvido nas ações delituosas.

Ao ser localizado, o paciente teria desobedecido ordem de parada e tentado empreender fuga, vindo a colidir com uma viatura policial. No local, foram apreendidos diversos objetos com indícios de conexão direta com os furtos investigados, entre eles uma arma de fogo, uma balaclava, ferramentas e outros instrumentos comumente utilizados em crimes patrimoniais.

Transcreve-se, a seguir, o teor da decisão proferida em primeiro grau,
verbis
:

“No caso concreto, observo que a pena máxima prevista nos preceitos secundários dos delitos, em tese, cometidos pelo autuado, são superiores a quatro anos de reclusão, bem como se tratam de crimes dolosos, restando presentes uma
das hipóteses de cabimento da prisão preventiva
, estabelecidas no artigo acima.

Outrossim, além do preenchimento das hipóteses acima mencionadas, mister se faz o preenchimento cumulativo da presença do fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei), sendo demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, além de ser incabível a substituição por outra medida cautelar, conforme artigo 282, §6o, do Código de Processo Penal.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que, no caso em tela, encontra-se presente, consoante se infere do boletim de ocorrências no 2025.251677 (ID no 203844063), bem como as declarações prestadas pelos Policiais Militares Elder Decante da Silva (ID 203844066) e Otávio Jose Sousa Maronhas (ID 203844067), os quais participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante do autuado, todos prestados perante a Autoridade Policial.

No que tange ao
periculum libertatis
, no caso em comento, verifico a presença de, pelo menos, um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, em razão da periculosidade real do agente, constatadas a partir do modus operandi do delito.

Por esse ângulo, denota-se que o autuado fora preso em flagrante após investigação acerca de alguns delitos de furto de peças de caminhões que foram praticados nesta urbe, nos últimos meses. Em posse de algumas informações a equipe de inteligência da polícia passou a investigar o autuado Raul Arthur da Silva, tendo efetuado a prisão dele na data de ontem. Em seguida, foram coletadas mais algumas informações que levaram à identidade do autuado, tendo sido dado ordem de parada para ele, oportunidade em que tentou empreender fuga, vindo a colidir com a viatura policial.

Segundo consta, em sede policial, o autuado confirmou que praticou os delitos de furtos de peças de caminhão na companhia de Raul, bem como que foram apreendidas na residência dele arma de fogo, balaclava, ferramentas e outros objetos utilizados nas práticas delitivas.

Portanto, é certo
o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado
, haja vista o risco de que, em liberdade, venha a encontrar os mesmos estímulos que o levou a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação do custodiado preventivamente.

Deste modo, a maior ousadia criminosa do autuado, evidencia sua periculosidade, de modo que a decretação da prisão preventiva é única medida cautelar capaz de resguardar a ordem pública.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada a periculosidade de seu suposto autor, de modo que, a decretação de sua constrição cautelar do autuado é medida de rigor.

Com essas considerações, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado RENNAN GUSMÃO DA SILVA EM PREVENTIVA, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública.”. (Id. 309318899 - Págs. 69/70).

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida, haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada a indispensabilidade do acautelamento provisório do paciente, pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

Além da demonstração da materialidade delitiva e da presença de indícios suficientes de autoria, o Juízo de origem fundamentou a necessidade da prisão preventiva na preservação da ordem pública, destacando a suposta habitualidade do paciente na prática de delitos patrimoniais, bem como o
modus operandi
empregado na execução das condutas criminosas.

Ressalte-se que, em sede policial, o paciente teria confessado a prática dos furtos em associação com Raul, o que, em juízo preliminar, corrobora a tese de reiteração delitiva e atuação em grupo, com prévia organização, circunstância que evidencia o
periculum libertatis
necessário à manutenção da medida extrema.

Tais elementos, aliados ao
modus operandi
verificado – tentativa de fuga, colisão com viatura policial e apreensão de instrumentos comumente utilizados em práticas criminosas –, conferem plausibilidade à fundamentação adotada pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da custódia cautelar, voltada à proteção da ordem pública.

A ordem pública,
por sua vez
, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta-se no sentido de que a prisão preventiva pode ser legitimamente decretada para a garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade do agente a partir das circunstâncias concretas da conduta delitiva, especialmente pelo
modus operandi
empregado.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“(...) 4. A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, aliados ao modus operandi do delito - praticado em concurso de agentes e com emprego de estrutura organizada -, justifica a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. (...) 1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantir a ordem pública. 2. A existência de estrutura organizada para a prática de furtos qualificados, com divisão de tarefas e uso de veículos específicos, configura indício suficiente de organização criminosa e justifica a segregação cautelar. (...)”.

(AgRg no RHC n. 211.790/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. (...) 5. Esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública". (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022). (...)”.
(AgRg no HC n. 956.460/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)

No que se refere à alegação de que a colisão com a viatura policial não teria decorrido de conduta consciente de desobediência, mas sim de um equívoco, em razão de o veículo oficial não estar devidamente identificado, trata-se de matéria que demanda exame aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus.

Quanto à afirmação de que o Ministério Público teria mencionado, de forma inverossímil, que o paciente teria confessado a prática de “dez furtos por semana”, observa-se que tal declaração não serviu de fundamento para a decretação da prisão preventiva. A decisão constritiva, na realidade, amparou-se em elementos concretos dos autos, notadamente na prática reiterada de furtos qualificados, na tentativa de fuga, na colisão com viatura policial e na apreensão de arma de fogo e de instrumentos comumente utilizados na execução de crimes patrimoniais.

Desse modo, ao contrário do que afirma o impetrante, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Noutra vertente,
as eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente embora apreciáveis, não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória
, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado n. 43, TCCR/TJMT).

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. (...) 3.
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4 . Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. (...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta dos delitos e a necessidade de assegurar a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.
(...)”
(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)
.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo encontra-se justificado, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Por fim, cumpre destacar que o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso III, do Código de Processo Penal, não foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem.

Dessa forma, considerando que a matéria não foi submetida à análise na instância de primeiro grau, sua apreciação direta por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância, em afronta aos princípios constitucionais do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, o entendimento desse Sodalício,
verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. (...) PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) 5. A falta de análise do pedido de prisão domiciliar não recomenda a análise originária da matéria pelo Tribunal de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do juiz natural (...)”.

(N.U 1023106-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. (...) O pedido de prisão domiciliar não foi previamente submetido ao juízo de origem, configurando indevida supressão de instância e impedindo sua análise originária por este Tribunal.(...)”.
(N.U 1027611-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão,
denego
a ordem

pretendida em benefício de
RENNAN GUSMÃO DA SILVA
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025